Tribunal: STF
Processo: HC 189854
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago da Cruz Silva, em benefício de José Marcos da Silva, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 603.238/BA.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente cumpre pena por três condenações distintas, pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 12 da Lei n. 10.826/2003; art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e, ainda, pelo art. 12 da Lei n. 6.368/1976; totalizando a pena 31 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão (e-doc. 5).
    Em 7.5.2020, o Juízo da Execução Penal concedeu a prisão domiciliar ao apenado, considerando ser ele portador de Doença Obstrutiva Respiratória Crônica e em razão da pandemia de coronavírus com base na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ao expedir o alvará de soltura, observou haver mandado de prisão cautelar vigente contra o custodiado na ação penal nº 0001774- 83.2017.8.05.0057, distinta das ensejadoras da execução penal (e-doc. 5).
    A defesa formulou, então, no juízo criminal que expediu o mandado de prisão preventiva, pedido de substituição desta por domiciliar (e-doc 6). Em 19.5.2020, o magistrado oficiou o Diretor do Complexo Penitenciário de Lemos de Brito para informar as condições de saúde do réu, acompanhada de laudo médico atual, a assistência médica prestada no estabelecimento prisional e as medidas adotadas em relação ao risco de contaminação do coronavírus, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público (e-doc. 10).
    3. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, que denegou a ordem em 6.8.2020, em julgado com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PANDEMIA DO COVID-19. PACIENTE QUE INTEGRA GRUPO DE RISCO. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. ATO CONJUNTO Nº 04/2020 DO TJ/BA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE INFECTADOS NA UNIDADE PRISIONAL EM QUE O PACIENTE SE ENCONTRA, BEM COMO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. AS RECOMENDAÇÕES DO CNJ E DO TJ/BA NÃO DETERMINAM A SOLTURA AUTOMÁTICA DOS CUSTODIADOS. ANÁLISE CASUÍSTICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM”. 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 603.238/BA no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferido a medida liminar requerida em 10.8.2020, no termos seguintes:
    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois se extrai do acórdão impugnado o seguinte (e-STJ fls. 60/61):
    No caso dos autos, inexistem elementos que comprovem a absoluta necessidade de revogação da prisão preventiva, uma vez que:
    i) Não há notícia nos autos da existência de casos confirmados no estabelecimento penal em que o paciente está custodiado.
    ii) Não foi comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, caso seja necessário.
    Desse modo, a ausência de fatos concretos que justifiquem a revogação da medida cautelar imposta, indubitavelmente, obsta a concessão da ordem. É o posicionamento dos Tribunais pátrios, vejamos: [...] Outrossim, há evidente inconsistência na documentação acostada aos autos, como pode ser observado no documento (ID 7338608) onde consta o nome do Paciente como apenado, mas na segunda pagina de um outro.
    Assim, havendo elementos suficientes que fundamentam o decreto constritor, e não havendo circunstância que demonstre a desnecessidade da custódia, impõe-se a manutenção da medida extrema em desfavor do Paciente.
    Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DENEGAR a ordem vindicada. (Grifei.)
    Ademais, não se tem, por ora, maiores informações acerca da imputação a que responde o paciente na ação penal em comento, tampouco os motivos que levaram à decretação da sua segregação antecipada, cabendo destacar, ainda, que nem mesmo o Juízo de primeiro grau se manifestou acerca da questão.
    É de relevo mencionar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial.
    Assim, não obstante os fun damentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, sem o que não há como verificar o alegado constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser informada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste expediente.
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 14 – grifos nossos).
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante afirma que o juízo de primeiro grau, até o momento, não se pronunciou sobre o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa, caracterizando omissão judicial passível de ser sanada pelo Tribunal, especialmente pela situação emergencial provocado pela pandemia de coronavírus e do quadro de saúde do paciente.
    Assevera ser possível a “concessão da prisão domiciliar de forma antecipada e temporária ao paciente, frente ao quanto exposto na Recomendação n. 62 do CNJ”.
    Alega que “ao reconhecer o Estado de Coisas Inconstitucional surge para o STF o dever de atuar sobre o sistema carcerário de forma a mitigar as múltiplas e intensamente graves violações aos direitos fundamentais da população encarcerada. (…) Assim, a Recomendação nº 62/2019 deve ser entendida como um comando humanitário, em que, se há dúvidas de que fora das unidades prisionais o contrário atingirá um sem-número de pessoas, levando muitos que tenham baixa imunidade e deficiências fisiológicas, algumas de correntes de alimentação e higiene precárias, nenhuma dúvida resta de que, em adentrando ao cárcere, o coronavírus terá alta taxa de letalidade”. 
    Ressalta ser o paciente portador de doença pulmonar crônica e, portanto, grupo de risco para o coronavírus.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “a) Que Vossa Excelência defira as preliminares existentes, bem como conceda a Medida Liminar, de prisão domiciliar de forma antecipada e temporária ao Paciente JOSE MARCOS DA SILVA, em face de ser portador de DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA (DPOC CRONICA), TABAGISMO CRONICO, HERNIA INGUINAL À DIREITO, COMBALGIA, apresentando características de maior vulnerabilidade em relação a idade e doenças de base, enquadrando-se ao grupo de risco para infecção pelo Novo Corona vírus (covid-19), podendo ser beneficiado com prisão domiciliar, tendo em vista a situação Emergencial em Saúde Pública de importância Internacional declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), conforme prontuário de saúde em anexo;
    b) Que Vossa Excelência conceda o presente "Writ" de "Habeas Corpus", confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo;
    c) Que sejam requisitadas as informações, para o presente caso, com a máxima urgência, bem como cópias dos atos processuais, como forma de comprovação do quanto alegado.
    d) Que sejam intimado, via diário, e de forma antecipada do dia da sessão de julgamento do presente writ, com o escopo de sustentação oral”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Aponta-se como ato coator decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 603.238/BA e adotadas providências processuais para o esclarecimento do alegado na inicial da impetração.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele órgão não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos ao Ministério Público Federal.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento do pleito, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”  (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, anote-se que a denegação da ordem no Tribunal de Justiça da Bahia fundou-se nos seguintes termos:
    “(...) O Impetrante alega, em apertada síntese, a necessidade de readequação do cumprimento de pena do Paciente para o regime domiciliar em virtude da possibilidade e risco de contágio pelo novo coronavírus.
    Quanto à alegada necessidade de ser concedida a liberdade ao Paciente em decorrência da pandemia causada pelo vírus, COVID-19, em que pese o esforço argumentativo do impetrante, o petitório não merece ser acolhido pelas razões expostas a seguir.
    Não obstante, as diretrizes de viés preventivo e humanitário, formuladas pelo CNJ na Recomendação de nº 62/2020 do CNJ e pelo TJ/BA no Ato Conjunto nº 04, de 23 de Março de 2020, não contemplam qualquer recomendação ou dispositivo que induza a automática e imediata revogação das prisões preventivas decretadas.
    Em verdade, buscou-se a efetivação de medidas de cautela, que integradas às adotadas pelos demais Poderes da República, possam evitar a proliferação do Covid-19.
    Com efeito, a aplicação das medidas anti-cárcere deve ser analisada pelo juiz competente e avaliada caso a caso, mormente em situações em que a liberação do acusado possa provocar riscos à ordem pública e frustrar a aplicação da lei penal.
    No caso dos autos, inexistem elementos que comprovem a absoluta necessidade de revogação da prisão preventiva, uma vez que:
    i) Não há notícia nos autos da existência de casos confirmados no estabelecimento penal em que o paciente está custodiado.
    ii) Não foi comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, caso seja necessário.
    Desse modo, a ausência de fatos concretos que justifiquem a revogação da medida cautelar imposta, indubitavelmente, obsta a concessão da ordem” (e-doc. 13).
    13. Quanto à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e o impacto do coronavírus sobre o sistema carcerário, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Assim, não se vislumbra, de plano, ilegalidade na cautela do magistrado de primeiro grau que, antes de decidir o requerimento de prisão domiciliar, requisitou informações junto ao estabelecimento prisional em que está o paciente, para aferir as condições de saúde atuais do custodiado, as medidas preventivas tomadas para prevenção e contenção do coronavírus na unidade de custódia e, ainda, o tratamento oferecido ao detento em razão de seu quadro de saúde.
    14. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão exposta nesta impetração, tendo o ato impugnado do Superior Tribunal de Justiça apenas concluído ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.
    A requisição de informações à autoridade apontada como coatora demonstra a necessidade de melhor instruir o feito em curso no Superior Tribunal de Justiça, o que indica não haver dados suficientes para se decidir sem aquelas providências, sendo certo que, com todas as informações, aquele órgão examinará as relevantes questões suscitadas nesta impetração. 
    Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator, a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF.
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    18.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora